Tribunal: TJES
Processo: 5000599-98.2024.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000599-98.2024.8.08.0037

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. (sucessora de NU FINANCEIRA S.A.)

APELADO: JUSSARA PAULUCIO CORREA DE MORAES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA MEDIANTE INDUÇÃO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL E DISPOSITIVO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito (R$ 4.154,82) e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00). O caso versa sobre fraude bancária em que a consumidora, após receber e-mail falso, contatou número de telefone não oficial e, seguindo instruções de suposto atendente, realizou transferência via PIX mediante validação por biometria facial.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da Teoria da Asserção, a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de transações que a autora imputa como falha de serviço; e (ii) saber se a realização de transação financeira mediante o uso de credenciais personalíssimas e biometria facial, motivada por indução externa (e-mail e contato telefônico espúrios), configura fortuito interno (risco da atividade) ou culpa exclusiva do consumidor (excludente de responsabilidade).

III. Razões de decidir 3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada. A legitimidade ad causam deve ser aferida
in status assertionis
. Como a autora imputa ao banco a responsabilidade por falha na segurança do sistema e processamento de transação fora de seu perfil, a instituição deve figurar no polo passivo para a análise do mérito. 4. Responsabilidade Civil Objetiva: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e a tese da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 5. Culpa Exclusiva da Vítima (Art. 14, § 3º, II, CDC): O banco demonstrou que a operação foi realizada a partir de dispositivo móvel autorizado pela própria autora e, fundamentalmente, validada por biometria facial ("prova de vida"). Tal tecnologia exige a interação física e voluntária do titular, o que indica que as barreiras digitais de segurança do banco não foram rompidas, mas sim contornadas pela vontade induzida da consumidora. 6. Fortuito Externo: A consumidora não foi vítima de invasão de conta ou quebra de criptografia (
fortuito interno
), mas sim de um estratagema que se iniciou fora do ambiente bancário (e-mail de remetente desconhecido). Ao optar por seguir instruções de um canal não oficial e realizar proativamente a leitura facial para confirmar o PIX, a usuária retirou da instituição financeira a possibilidade de interdição da fraude. 7. Diligência Pós-Fraude: A instituição financeira agiu prontamente ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme Resolução BCB n.º 103/2021, restando a medida ineficaz apenas pela inexistência de saldo na conta de destino, o que afasta qualquer alegação de desídia procedimental.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A realização de transação bancária mediante o uso de dispositivo autorizado e validação por biometria facial, em contexto de indução por estelionatários fora do ambiente bancário, configura culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando comprovado que o sistema de segurança permaneceu íntegro e a fraude decorreu de atos de liberalidade do cliente que, voluntariamente, transpõe as barreiras de autenticação.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000599-98.2024.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JUSSARA PAULUCIO CORREA DE MORAES

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000599-98.2024.8.08.0037

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. (sucessora de NU FINANCEIRA S.A.)

APELADO: JUSSARA PAULUCIO CORREA DE MORAES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO VIA PIX REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA MEDIANTE INDUÇÃO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL E DISPOSITIVO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito (R$ 4.154,82) e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00). O caso versa sobre fraude bancária em que a consumidora, após receber e-mail falso, contatou número de telefone não oficial e, seguindo instruções de suposto atendente, realizou transferência via PIX mediante validação por biometria facial.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da Teoria da Asserção, a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de transações que a autora imputa como falha de serviço; e (ii) saber se a realização de transação financeira mediante o uso de credenciais personalíssimas e biometria facial, motivada por indução externa (e-mail e contato telefônico espúrios), configura fortuito interno (risco da atividade) ou culpa exclusiva do consumidor (excludente de responsabilidade).

III. Razões de decidir 3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva: Rejeitada. A legitimidade ad causam deve ser aferida
in status assertionis
. Como a autora imputa ao banco a responsabilidade por falha na segurança do sistema e processamento de transação fora de seu perfil, a instituição deve figurar no polo passivo para a análise do mérito. 4. Responsabilidade Civil Objetiva: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ) e a tese da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 5. Culpa Exclusiva da Vítima (Art. 14, § 3º, II, CDC): O banco demonstrou que a operação foi realizada a partir de dispositivo móvel autorizado pela própria autora e, fundamentalmente, validada por biometria facial ("prova de vida"). Tal tecnologia exige a interação física e voluntária do titular, o que indica que as barreiras digitais de segurança do banco não foram rompidas, mas sim contornadas pela vontade induzida da consumidora. 6. Fortuito Externo: A consumidora não foi vítima de invasão de conta ou quebra de criptografia (
fortuito interno
), mas sim de um estratagema que se iniciou fora do ambiente bancário (e-mail de remetente desconhecido). Ao optar por seguir instruções de um canal não oficial e realizar proativamente a leitura facial para confirmar o PIX, a usuária retirou da instituição financeira a possibilidade de interdição da fraude. 7. Diligência Pós-Fraude: A instituição financeira agiu prontamente ao acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme Resolução BCB n.º 103/2021, restando a medida ineficaz apenas pela inexistência de saldo na conta de destino, o que afasta qualquer alegação de desídia procedimental.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Recurso adesivo julgado prejudicado. Tese de julgamento: “1. A realização de transação bancária mediante o uso de dispositivo autorizado e validação por biometria facial, em contexto de indução por estelionatários fora do ambiente bancário, configura culpa exclusiva do consumidor e fortuito externo, rompendo o nexo de causalidade. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é afastada quando comprovado que o sistema de segurança permaneceu íntegro e a fraude decorreu de atos de liberalidade do cliente que, voluntariamente, transpõe as barreiras de autenticação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000599-98.2024.8.08.0037

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. (sucessora de NU FINANCEIRA S.A.)

APELADO: JUSSARA PAULUCIO CORREA DE MORAES

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE MUNIZ FREIRE - DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de apelação cível e recurso adesivo em face de sentença que reconheceu a responsabilidade do banco por fraude bancária.

Preambularmente, defiro a retificação do polo passivo para constar a denominação
NU PAGAMENTOS S.A.
(CNPJ 18.236.120/0001-58), conforme documentos de representação acostados [ID 17711145].

1. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, pois serviu apenas como meio de pagamento para fazer valer a vontade da parte apelada que, por sua exclusiva liberalidade, realizou as transações seguindo o passo a passo de terceiro.

Neste tocante, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Destarte, nesta Corte, é entendimento pacífico que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida com base na narrativa autoral, ou seja,
in status assertionis
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO RECONHECIDA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INEXISTENTE – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O banco é legítimo para a causa, pois “a legitimidade ad causam deve ser analisada com base nas alegações tecidas na petição inicial, sob pena de um prematuro julgamento da demanda” (TJES, AI 5006994-28.2021 .8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa De Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/03/2022)
; 2. Caberia ao banco, com a sua tecnologia, ter identificado a anormalidade das operações bancárias perpetradas ilicitamente por terceiros, não autorizando que as transações vultosas fossem prontamente realizadas, num curto período de tempo, por um aparelho de telefone celular recentemente habilitado mediante fraude. A conduta omissiva do banco vulnerou a segurança da conta bancária da consumidora, não podendo essa ser responsável pela obrigação contratual contraída por terceiro de má-fé, o qual se aproveitou, a um só tempo, da vulnerabilidade da consumidora e do sistema de segurança do banco; 3. Tratando-se de relação consumerista, o banco responde objetivamente pela fraude bancária, nos termos do art. 14, caput, do CDC e da Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça; 4. “As Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica” (TJES, AC 5011974-09.2022 .8.08.0024, Rel. Des . JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/05/2023); 5. Deve ser mantida a condenação à repetição do valor descontado indevidamente da conta bancária da consumidora a título de pagamento de parcelas do empréstimo. Essa repetição se dará na forma simples, conforme determinado em sentença, porque não há pedido de repetição em dobro, não havendo que se falar, neste caso, em incidência da tese fixada, pelo STJ, ao julgar o EREsp 1.413 .542/RS; 6. Sobre o valor a ser repetido, os juros de mora incidirão, pela Taxa Selic ( CC, art. 406), desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, desde os respectivos descontos, não havendo que se falar em incidência de correção monetária, para que não haja bis in idem; 7. A operacionalização da compensação entre o valor devido à consumidora e o valor bloqueado na conta bancária ficará a cargo do banco, sendo desnecessário determinar o desbloqueio da quantia para posterior compensação; 8 . Induvidoso que a situação vivenciada pela consumidora, qual seja, a contratação de empréstimo de alto valor, a transferência pix e, consequentemente, os descontos indevidos realizados, retiram a paz de espírito e compromete o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão. No caso, é justa a manutenção do valor fixado a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9. Os juros de mora incidirão sobre a indenização por danos morais desde a data do evento danoso, pela taxa Selic, vedada a sua cumulação com correção monetária, para que não haja bis in idem; 10 . A fixação da base de cálculo dos honorários deve observar a ordem preferencial estabelecida pelo Código de Processo Civil, qual seja: valor da condenação, proveito econômico obtido e valor da causa (art. 85, § 2º). Todavia, essa ordem deve incidir sobre cada pedido formulado pela parte requerente. Isso porque a parte optou por cumular os pedidos, e caso eles fossem veiculados em demandas separadas, sobre cada uma das parcelas incidiriam honorários autônomos, com suas respectivas bases de cálculo; 11 . Assim, quanto à procedência do pedido de declaração de nulidade da contratação, os honorários incidirão sobre o proveito econômico obtido pela parte, correspondente ao valor que ela teria desembolsado para adimplir o empréstimo indevido. Essa base de cálculo, por óbvio, engloba o valor da condenação à repetição do indébito. Por outro lado, quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais, os honorários incidirão sobre o valor da condenação; 12. Recurso do Banestes S .A. conhecido e desprovido. Recurso da consumidora conhecido e parcialmente provido. Sentença alterada em parte a partir do efeito translativo da apelação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5004831-66.2022.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 27/09/2023)

Assim, como na petição inicial a autora imputa à instituição financeira a responsabilidade pelo evento danoso, descrevendo conduta que, em tese, caracteriza falha na prestação de serviço, é necessário que permaneça compondo o polo passivo. Aponta-se a transferência via PIX em dissociação ao perfil da consumidora, imputação esta suficiente para caracterização da legitimidade passiva.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

2. MÉRITO

No mérito, o cerne da controvérsia reside em aferir se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente pelos danos advindos de uma transação via PIX que, embora reconhecidamente originada de um estratagema fraudulento, foi executada mediante o emprego de credenciais de segurança personalíssimas da consumidora. É necessário delimitar se a situação em tela se amolda ao risco inerente à atividade bancária (fortuito interno) ou se constitui evento provocado por fatores externos e fora do controle tecnológico da instituição (fortuito externo).

De início, cumpre assentar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), consoante entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente inclui as instituições financeiras no conceito de fornecedor.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, de modo que o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este e eventual falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ consolidou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Todavia, o próprio diploma consumerista prevê excludentes de responsabilidade, dispondo o § 3º do art. 14 do CDC que o fornecedor não responderá quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Infere-se dos autos que a instituição apelante se desincumbiu do seu ônus probatório ao colacionar telas sistêmicas detalhadas [ID 17711156]. Tais provas demonstram cabalmente que a operação não foi fruto de invasão, quebra de criptografia ou falha nos servidores do banco. Ao revés, o sistema de segurança funcionou conforme o esperado: a transação foi originada de um dispositivo móvel previamente cadastrado e autorizado pela própria autora ("iPhone 12 Pro Max") e, crucialmente, passou pelo crivo da validação por biometria facial.

A presença desse elemento tecnológico é de suma relevância. A biometria facial, utilizada como ferramenta de "prova de vida", exige a interação física, espontânea e voluntária do titular no momento exato da transferência. Assim, o banco logrou êxito em comprovar que as barreiras digitais de segurança permaneceram íntegras; o vício não ocorreu no
software
ou no sistema de monitoramento, mas sim na esfera volitiva da consumidora.

Reforça-se, por oportuno, que a consumidora não é pessoa idosa ou em condição de hipervulnerabilidade técnica presumida, contando com 38 anos à época dos fatos. Tal circunstância permite pressupor um discernimento mediano sobre os riscos de realizar transferências de vulto para terceiros desconhecidos sob instruções de uma linha telefônica aleatória, desprovida de qualquer selo de oficialidade e obtida em correspondência eletrônica de procedência não verificada.

Ademais, é imperativo realizar uma distinção técnica fundamental. Não se trata aqui da hipótese de "golpe da falsa central" com mascaramento de chamadas. Segundo a narrativa da própria Petição Inicial e do Boletim de Ocorrência [ID 17711090], a autora recebeu um e-mail de remetente nominalmente identificado como "SUPORTE NU - PROTOCOLO H6VLTBICF4S0GL59". Diferente de uma ligação recebida do número oficial do banco, o e-mail constitui canal de comunicação externo, cuja fidedignidade deve ser verificada com cautela redobrada.

A participação da consumidora não foi passiva, mas sim proativa e decisiva. Observa-se uma sucessão de equívocos por parte da apelada que afastam a responsabilidade do prestador de serviços. A consumidora não buscou verificar a idoneidade do e-mail recebido, tampouco buscou canais oficiais para atestar a fidedignidade da comunicação. Pelo contrário, movida pelo receio de uma cobrança indevida, a própria autora tomou a iniciativa de ligar para o número de telefone fornecido no corpo do e-mail fraudulento, sem sequer confrontar tal informação com os números de contato amplamente divulgados no site oficial ou no verso do cartão magnético.

Durante a chamada, ela seguiu o passo a passo determinado pelo interlocutor: abriu o aplicativo bancário, inseriu suas credenciais e, ato contínuo, realizou espontaneamente o procedimento de leitura facial para autorizar a transferência.

Consta no relato do Boletim de Ocorrência:

"[...] a declarante informa que recebeu um e-mail sobre uma compra [...] que ligou para o número informado [...] que o operador solicitou que entrasse no aplicativo para fazer um procedimento de segurança [...] que realizou a identificação facial conforme solicitado pelo atendente [...]"

Nesse contexto, a consumidora transpôs todas as etapas de segurança do banco: (1) abriu o aplicativo por vontade própria; (2) inseriu suas credenciais; (3) executou fisicamente o procedimento de identificação facial; e (4) confirmou o envio do PIX, com cobrança em seu cartão de crédito. Ao optar por seguir instruções de um "atendente" contatado por meio de um número aleatório em um e-mail de procedência duvidosa, a usuária retirou da instituição financeira qualquer possibilidade de interdição da fraude.

Essa conduta caracteriza nítido fortuito externo, no qual a participação ativa e decisiva da vítima no processo de execução da fraude rompe o nexo de causalidade indispensável para a configuração da responsabilidade civil. Não se pode exigir que o banco impeça atos de liberalidade do cliente que, mesmo ludibriado em sua boa-fé, utiliza-se de todos os protocolos de segurança legítimos para convalidar o envio de valores fora do ambiente bancário.

Sobre a matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a realização voluntária de transações mediante indução fraudulenta externa afasta o dever de reparar:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOLPE DO PIX . FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
. AUSÊNCIA DE ILÍCITO COMETIDO PELO BANCO. DANO MORAL INEXISTENTE . RECURSO DESPROVIDO. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada . 2. -
No caso, a transação via pix ocorreu fora das dependências da instituição financeira e se deu exclusivamente por negligência do recorrente
. 3. -
A responsabilidade objetiva do banco “é excluída na hipótese de fortuito externo, quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do inciso II do § 3º do art . 14 do CDC.”
(Apelação cível n. 5015536-27.2021 .8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, data do julgamento: 30-07-2024, data da publicação/fonte: Dje 31-07-2024). 4. - “Nos termos da Súmula 479 do STJ, ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’”. (Meu, o destaque) (REsp n. 2.082.281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 29-11-2023). 5. - Comprovada a culpa exclusiva do apelante, não lhe assiste razão quanto ao seu pleito de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais. 6. - Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50088453520228080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, 18/10/2024)

Por fim, conquanto se lamente o prejuízo sofrido, a conduta da vítima foi a causa direta e imediata do dano, caracterizando o fortuito externo. Quando a quebra de segurança ocorre por ato exclusivo de liberalidade do cliente, o nexo causal entre o serviço e o dano resta rompido.

Noutro viés, insta salientar que a instituição financeira apelante demonstrou ter agido com a diligência esperada logo após a comunicação do evento danoso pela correntista, acionando prontamente o Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme se depreende da tela sistêmica acostada ao ID 17711156 (pág. 10).

O sistema MED, disciplinado pela Resolução BCB n.º 103/2021 do Banco Central, constitui uma ferramenta de segurança desenvolvida especificamente para viabilizar a repatriação de valores em casos de fundada suspeita de fraude ou erro operacional no âmbito do PIX. Através desse mecanismo, a instituição do pagador registra uma notificação de infração, o que permite à instituição destinatária efetuar o bloqueio cautelar dos recursos na conta do recebedor para posterior análise e eventual devolução.

Contudo, a eficácia de tal medida é intrinsecamente dependente da celeridade do processo e, primordialmente, da existência de saldo disponível na conta de destino no momento da interdição. No caso concreto, a prova documental revela que a solicitação foi devidamente acatada, porém o resultado foi "rejeitado por insuficiência de saldo", uma vez que os estelionatários já haviam procedido à rápida evasão do numerário antes que o bloqueio pudesse ser concretizado. Tal circunstância reforça a inexistência de desídia ou falha procedimental do banco no pós-fraude, evidenciando que todos os meios regulamentares de socorro à consumidora foram exauridos.

Diante da inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, a reforma da r. sentença para o julgamento de total improcedência dos pedidos revela-se adequada. Como corolário lógico, o recurso adesivo da parte autora, que visava a aplicação de sanções incidentais e a majoração de verbas baseadas em suposto descumprimento de obrigação agora reconhecida como inexistente, resta integralmente prejudicado pela perda de seu objeto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso adesivo.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000599-98.2024.8.08.0037

APELANTE/APELADA:
NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADA/APELANTE:
JUSSARA PAULICIO CORREA DE MORAES

RELATOR:

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, pelo que passo a expor o meu posicionamento, à luz da Teoria do Risco do Empreendimento e do dever de segurança esperado das instituições financeiras na era digital.

Destaco que a controvérsia reside não reside apenas na higidez das credenciais de acesso, tais como biometria facial e senha, mas na omissão do sistema de segurança da instituição financeira na realização de transações vultosas que discrepam do perfil da consumidora.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento de que, em relação a operações financeiras realizadas fora dos padrões habituais, seja pelo valor, pelo horário ou pela natureza do destinatário, o sistema de segurança deve, por dever de cuidado, suspender preventivamente a transação para confirmação adicional ou bloqueá-la. Vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1."A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço." (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é cabível a reparação por danos morais nas hipóteses de falha na prestação de serviços relacionados com a atividade das instituições financeiras, notadamente quanto à fraudes e delitos praticados por terceiros. 3. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.926.051/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 18/9/2025.)

[...] 4.
Essa excludente de responsabilidade dos bancos foi relativizada após o julgamento do REsp n. 1.995.458/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que destacou "embora os consumidores tenham o dever de zelar pela guarda e segurança do cartão magnético e das senhas pessoais, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, desenvolvendo meios a dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. "No mesmo julgamento, assentou-se que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e os avanços das tecnologias financeiras trazem novos riscos que exigem dos bancos deveres reforçados nas medidas de prevenção contra fraudes.
5. Hipótese em que não se trata de fortuito externo, notadamente porque a fraude ocorreu por meio de furto eletrônico de dados. Na verdade, houve falha do sistema de prevenção à fraude da instituição bancária ao aprovar a renovação de empréstimo de alto valor, além de diversas transferências e criação de chave Pix num mesmo dia, ou seja, movimentações fora do perfil financeiro da cliente. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

No caso em exame, a transferência via PIX, realizada mediante a utilização de limite de cartão de crédito, caracteriza operação de alto risco e natureza híbrida, que deveria ter acionado os alertas de fraude da instituição.

Assim, a responsabilidade do banco é objetiva (CDC, art. 14) e abrange o chamado fortuito interno, notadamente porque, segundo consta na exordial, os fraudadores tinham os dados pessoais da consumidora. Aplicável, portanto, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A permissão de que seja realizada a transação atípica de forma instantânea, sem qualquer barreira temporal de segurança ou verificação de conformidade com o histórico da cliente, culmina com a falha na prestação do serviço pelo banco.

A tese de culpa exclusiva da vítima (CDC, art. 14, § 3º, II), portanto, deve ser aplicada com extrema cautela em ambientes de engenharia social.

Ainda que a consumidora tenha realizado a biometria, a atitude, isoladamente, não é suficiente para arrimar a culpa exclusiva da vítima, pois foi fruto de erro provocado por falha sistêmica que permitiu a abordagem por estelionatários, aliada à fragilidade dos mecanismos de bloqueio de transações atípicas do banco.

Portanto, entendo que deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ademais, considerando o voto pela manutenção da sentença, no que tange ao Recurso Adesivo interposto pela consumidora, em que se pleiteia a fixação de multa cominatória por descumprimento de tutela provisória e a condenação por litigância de má-fé, entendo pela sua rejeição.

Quanto à majoração da multa diária já aplicada, convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, fixou que “a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial é pressuposto para a incidência da multa coercitiva, nos termos da Súmula n. 410/STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC de 2015 (Tema 1.296)”.

À luz do precedente vinculante (Tema 1296), a ausência de intimação pessoal da instituição financeira inviabiliza a fluência e a exigibilidade das astreintes. Assim, não há como acolher o pleito de majoração ou aplicação de multa neste estágio, uma vez que o pressuposto de validade da sanção coercitiva não foi formalizado nos moldes exigidos pela jurisprudência pátria.

Por fim, embora o cancelamento do cartão e a manutenção de cobranças possam causar transtornos, a aplicação de sanção por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual ou resistência injustificada que afronte a dignidade da justiça.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, para que seja negado provimento ao recurso de NU FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como seja negado provimento ao apelo adesivo.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Respeitosamente, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.